Tribunal: STF
Processo: HC 238301
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mayra Rodrigues Ferreira contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 890.554/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYRA RODRIGUES FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2339291-94.2023.8.26.0000.



    Ao que se tem dos autos, a Paciente foi presa em flagrante delito em 30/11/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos 19,99g de cocaína e 4,1g de crack (fl. 40).



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    No presente writ, a Defesa sustenta as seguintes questões: a) violação de domicílio; b) ausência de inícios mínimos de autoria; e c) ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva. Requer, liminarmente, seja a Paciente colocada em liberdade até o julgamento final do presente feito. No mérito, busca a nulidade da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório inicial. Decido o pedido urgente.



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante da Paciente em preventiva, assim consignou (fls. 25-26; sem grifos no original):



    ‘[...] com a autuada estava um adolescente, e essa situação potencializa a gravidade de sua conduta, porque agindo em concurso de agente, e com um menor de idade, a autuada acarreta maior lesão para a ordem pública [...] Não é o caso de fixar medidas cautelares diversas da prisão porque elas serão insuficientes para convencer a autuada de deixar a prática do comércio maldito, porque ela já foi condenada por tráfico de drogas e nem a sentença criminal foi suficiente para demovê-la da prática de crimes, razão pela qual, o caso é de decretar a prisão preventiva, como medida para garantia a ordem pública’.



    A Corte local, por sua vez, afastou a alegação de nulidade do flagrante e manteve a preventiva nos seguintes termos (fls. 22-23):



    ‘Atualmente, recém-oferecida (e aditada) a denúncia, se tem apenas o que consta do boletim de ocorrência para averiguar a regularidade da ação dos policiais e o estudo desses documentos não favorece a tese dos impetrantes. Isso porque disseram os policiais militares que faziam patrulhamento de rotina pela via pública quando avistaram um adolescente em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a aproximação da guarnição e empreendendo fuga, não sem antes dispensar um volume. Foi perseguido e detido, ocasião em que se apurou sua idade e a natureza dos objetos dispensados: tratava-se de 21 porções de cocaína. Disseram eles que o menor assumiu que estava no local fazendo ponto de venda de drogas, as quais havia pegado do casal MAYRA e ‘Morto’, vulgo de seu companheiro RUAN (posteriormente denunciado em aditamento à exordial). Foram ao endereço indicado pelo adolescente e viram de longe a porta aberta. Quando chegaram, se surpreenderam com MAYRA tentando fechar a barrar a porta, no que foi confrontada e cedeu. Por esse motivo e com essa justificativa, finalmente, entraram no imóvel e lá apreenderam o restante das drogas e dinheiro, além de uma balança de precisão. A credibilidade da negativa de MAYRA será aferida durante a instrução, mas sua fala é insuficiente para contrariar a dos policiais e a do próprio adolescente, que o confirmou em solo policial em termo de declarações sobre o qual ainda não recai qualquer suspeita de irregularidade (fls. 5). [...] Afinal, a embora a quantidade de drogas apreendidas não seja exacerbada (cerca de 50 porções entre crack e cocaína), quando examinada junto da apreensão de balança de precisão e da increpação pelo adolescente de que havia intenso comércio ilícito, sugere destacada gravidade em concreto da conduta, circunstância que se alinha à reincidência específica da paciente, conforme certidão de fls. 41/42’.



    Vale asseverar que ‘não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), ‘proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)" (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).



    Ademais, a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), por demandar exame fático-probatório. Ilustrativamente: AgRg no HC 777.911/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2022 (DJe 16/11/2022).



    Nesse contexto, no que diz respeito à alegada violação de domicílio, não estão presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da medida liminar, notadamente porque a matéria demanda a apreciação de todas as circunstâncias do caso concreto, e está em curso a instrução processual, não sendo possível constatar, nesse momento, a ilegalidade arguida. Como se sabe, ‘[o] trancamento da ação penal por meio da ação constitucional do habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando se comprovar, inequivocamente, a ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade’ (AgRg no HC n. 823.761/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 21/08/2023).



    De outra parte, a despeito dos argumentos expostos pelo Impetrante, não se pode afirmar que o encarceramento cautelar da Paciente seja totalmente carente de substrato, uma vez que foram mencionados fatos concretos, extraídos dos autos, que podem indicar a necessidade da custódia.



    No mais, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de tráfico teria sido praticado mediante concurso de agentes, envolvendo adolescente, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    A propósito, mutatis mutandis: AgRg no HC n. 826.470/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023 (DJe de 30/08/2023); AgRg no RHC n. 184.906/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023 (DJe de 28/09/2023).



    Nessa conjuntura, a toda evidência, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    Desse modo, o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de evidente abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito, com parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, a serem instruídas com senha ou chave de acesso às informações processuais.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “I) Seja DEFERIDA ‘inaudita altera pars’ a MEDIDA LIMINAR, a fim de ser a Paciente posta imediatamente em LIBERDADE, restituindo a liberdade da Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 282 e 319, do Código de Processo Penal, expedindo-se o Alvará de Soltura até o julgamento final do presente Writ. II) E, após as informações prestadas, se necessário e, ouvido o Zeloso (a) Representante do Ministério Público Federal, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar. III) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado ao entendimento pacificado por essa Suprema Corte de Justiça, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 88 c.c. artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do CPP. Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 890.554/SP (documento eletrônico 6). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023, grifei)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023, grifei)  



    Registro, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator